Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-86.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001110-86.2018.8.11.0007.
Embargante: Clari Prado Dela Justina.
Embargada: Cab Alta Floresta Ltda.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos Clari Prado Dela Justina, contra decisão monocrática proferida por este juízo, que negou seguimento aos Embargos de Declaração opostos no id. 98501990, contra o acórdão proferido no id. 97513956, em razão da intempestividade.
Aduz a embargante que a decisão padece de contradição/omissão/erro, sob o argumento de que o recurso foi interposto tempestivamente, uma vez que, a sessão de julgamento ocorreu em 06/08/2021 e o acordão somente foi em disponibilizado no dia 10/08/2021.
Pois bem. A decisão embargada foi proferida nos termos do artigo 49 da Lei no 9.099/95, o qual determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 06/08/2021, o acordão foi em disponibilizado no dia 10/08/2021 segundo dia do prazo, portanto, o acórdão foi disponibilizado antes do término do prazo recursal, em tempo hábil à interposição de eventuais recursos.
Assim, evidencia-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora